Tribunal: TJPA
Processo: 0811025-73.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811025-73.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: CARLOS JORDAM MARQUES COSTA

IMPETRADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Mandado de segurança. Remoção de servidor. Ilegalidade ou abuso de poder. Não caracterizados. Direito líquido e certo. Inexistência.

1- Mandado de Segurança com pedido liminar, apontando como ato coator decisão que remove o servidor para Unidade de Custódia de outro Município;

2- Desnecessária a análise da matéria preliminar arguida pelo impetrado em atenção ao princípio da primazia do mérito, nos moldes do art. 488, do CPC;

3- O cerne da presente ação consiste em avaliar se o ato de remoção do impetrante violou ou excedeu alguma norma do ordenamento jurídico;

4- A Administração pode, motivadamente, adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado, inclusive a remoção justificada pelo cuidado da Administração com o interesse de resguardar a investigação, o que afasta a desproporcionalidade ou irrazoabilidade. Na mesma esteira, a inamovibilidade é garantia de que não goza o servidor público do Estado do Pará;

5- O ato impugnado não se reveste de qualquer ilegalidade ou abuso de poder; não se evidenciando, portanto, direito líquido e certo a ser protegido nesta ação mandamental;

6- Segurança denegada.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 49 da Lei estadual nº 5.810/94; art. 2º e do art. 50 do inciso I, §1º da Lei 9.784/99.

Jurisprudência relevante citada: Vide fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária Presencial, realizada em 11/02/2025, à unanimidade, em denegar a segurança.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
mandado de segurança com pedido liminar
impetrado por
CARLOS JORDAM MARQUES COSTA
contra suposto ato coator do
CORREGEDOR-GERAL PENITENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
e do
SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
.

Em suas razões, o impetrante narra que é servidor público efetivo da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), ocupando o cargo de Técnico em Gestão Penitenciária/Psicologia, atualmente lotado na Unidade de Custódia e Reinserção de Redenção. No dia 07/06/2024, foi informado, através de ofício interno 3567/2024/CRH/DGP/SEAP, de sua remoção para a Unidade de Custódia e Reinserção de Bragança, a partir de 12/06/2024, com a alegação de necessidade de serviço. A justificativa técnica para tal remoção foi a de impedir que o impetrante interfira na apuração do procedimento administrativo nº 8161/2024- CGP/SEAP, instaurado contra ele pelo Corregedor Geral Penitenciário, através da portaria 0635/2024-CGP/SEAP.

Alega que todo ato administrativo deve preencher certos pressupostos inerentes à motivação, sob pena de ser invalidado pela própria Administração Pública, ou pelo Poder Judiciário; que a remoção é ato administrativo vinculado à exposição de seus motivos, não podendo ser utilizada com a finalidade de punir servidor, constituindo-se em desvio de finalidade do ato administrativo,

conforme disposto no art. 2º, parágrafo único, alínea 'e', da Lei nº 9.784/1999.

Sustenta que a remoção viola o direito à educação, uma vez que a cidade para o qual servidor foi removido fica a mais de 1.000 (mil) km de distância do Município de Redenção, onde o impetrante estuda. Aduz ofendidos os princípios da inamovibilidade do servidor (art. 48, da Lei 5/810/94); da razoabilidade e proporcionalidade (art. 2º da Lei 9.784/99); e do direito de defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal).

Requer a concessão de liminar para suspender imediatamente os efeitos da Portaria 0634/2024-CGP/SEAP, ato administrativo que determinou a remoção do impetrante para a Unidade de Custódia e Reinserção de Bragança, garantindo sua permanência na Unidade de Custódia e Reinserção de Redenção até decisão final deste mandado de segurança. Ao final, seja concedida a segurança, tornando definitiva a liminar e anulando o ato administrativo que determinou a remoção do impetrante, assegurando sua permanência na Unidade de Custódia e Reinserção de Redenção.

Junta documentos (Id 20533298 - 20533305).

Indeferido o pedido liminar (Id 20894876).

Informações da autoridade impetrada (Id 21286053).

Manifestação do Estado do Pará na condição de litisconsorte, com juntada de documentos (Id 21285976; 21285977; 21285978).

O Ministério Público exime-se de manifestação no feito por entender carente o interesse público primário na espécie (Id 21340778).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do mandado de segurança.

Preliminarmente

A autoridade impetrada suscita preliminar de impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança e requer a extinção do processo sem resolução de mérito.

Entendo desnecessária a análise da matéria preliminar arguida em atenção ao princípio da primazia do mérito, nos moldes do art. 488, do CPC.

Mérito

Cuida-se de mandado de segurança em face de ato (ofício interno 3567/2024/CRH/DGP/SEAP) que remove o impetrante para a Unidade de Custódia e Reinserção de Bragança, a partir de 12/06/2024, com a alegação de necessidade de serviço e justificativa técnica de impedir que o impetrante interfira na apuração do procedimento administrativo nº 8161/2024- CGP/SEAP, instaurado contra ele pelo Corregedor Geral Penitenciário, através da portaria 0635/2024-CGP/SEAP.

Sobre remoção, a Lei estadual nº 5.810/94 estabelece:

“Art. 49 - A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

Parágrafo Único - A remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita:

I - de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa.”

A lei estabelece a remoção a pedido e de ofício. De toda ordem, é movimentação que consiste em ato discricionário no qual a autoridade competente, dentro da margem de escolha conferida pela própria lei, exerce juízos de conveniência e de oportunidade com vistas a atender necessidades organizacionais de forma eficiente.

O controle judicial da atividade administrativa discricionária só pode ser feito no que se refere aos aspectos de legalidade. Em outras palavras, o Judiciário não pode interferir no mérito administrativo, na margem de decisão privativa do administrador, a não ser quando o ato deste violar a lei ou exceder os limites por ela impostos, causando lesão ou ameaça a direito.

Assim, o cerne da presente ação consiste em avaliar se o ato de remoção do impetrante violou ou excedeu alguma norma do ordenamento jurídico.

A Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo federal, subsidiariamente aplicada na esfera estadual, prevê a garantia, dentre outros, dos princípios da finalidade e motivação como condição de validade dos atos administrativos, destacando que a motivação deve ser explícita, clara e congruente, principalmente quando limitem direitos ou interesses dos administrados.

É a disposição do art. 2º e do art. 50 do inciso I, §1º, os quais transcrevo:

“Art. 2
o
A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

I - atuação conforme a lei e o Direito;

II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei;

III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;

IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;

V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;

XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;

XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados;

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

(...)

§ 1
o
A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.”

No mesmo sentido, a moderna jurisprudência que, orientada pelo Direito Administrativo Constitucional, é farta na assertiva de que os atos administrativos que causem prejuízo a seus destinatários devem ser devidamente motivados, não sendo suficiente a mera motivação genérica, que equivale à ausência de motivação.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM, POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DE MOTIVAÇÃO POSTERIOR, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DAS GARANTIAS DO SERVIDOR E DO ADMINISTRADO EM GERAL. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Rememorando brevemente o histórico da causa, LEONARDO FERREIRA DE MENESES DOS SANTOS (ora agravado), Policial Militar do ESTADO DO PIAUÍ (agravante), impetrou Mandado de Segurança contra ato do Senhor Comandante Geral da Polícia Militar, no qual impugna sua remoção ex officio da cidade de Teresina/PI para Bom Jesus/PI.

2. A Corte local concedeu a segurança, anulando o ato questionado, por entender que este não foi motivado a tempo, pois a motivação da remoção somente foi apresentada após a prática do ato administrativo (fls. 207/217).

3. O princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado. É certo que o ato administrativo, para que seja válido, deve observar, entre outros, o princípio da impessoalidade, da licitude e da publicidade. Estes três pilares do Direito Administrativo fundem-se na chamada motivação dos atos administrativos, que é o conjunto das razões fáticas ou jurídicas determinantes da expedição do ato.

4. O motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo. Não se confunde, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto. A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração.

5. A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo.

6. Não se harmoniza com o princípio republicano e democrático que rege o ordenamento jurídico brasileiro atribuir à Administração o livre alvedrio para agir ao seu exclusivo talante, sem levar em conta as necessárias correlações subjetivas com os indivíduos e os cidadãos; o controle de legalidade, no Estado Democrático de Direito, não se exaure na simples e linear observância de formas e formulários, devendo focar a sua energia sobre os motivos e sobre a motivação dos atos administrativos.

7. No presente caso, como constatou o Tribunal de origem, a motivação do ato impugnado foi apresentada apenas após sua prática (fls. 209) - o que, na linha dos argumentos acima colacionados, não pode ser considerado lícito.

8. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento.

( AgInt no AgInt no AREsp 1.108.757/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/12/2020)”

Ressalto que a Lei 9.784/99, em seu artigo 45, possibilita à Administração a adoção de providências acautelatórias mesmo sem a oitiva do servidor. Vejamos:

“Art. 45. Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.”

O ato motivado e com finalidade legítima, portanto, se insere na discricionariedade da Administração que deve agir de acordo com o interesse público.

Destaco entendimento da Corte Superior nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL. REMOÇÃO. ATO MOTIVADO
. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Narra a insurgente que estava lotada na Delegacia de Polícia do Idoso DHPP/GCOE/DIRESP, localizada em Recife/PE, nos termos da Portaria n. 3.955, de 10/10/2019, e que foi removida para exercer a chefia da 14ª Delegacia de Atendimento à Mulher, na cidade do Cabo de Santo Agostinho/PE, por meio da Portaria n. 3.295, de 29/6/2015, que, no seu entender, se constituiu ato sem motivação, diante da ausência de justificativa para a remoção.

2. A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática
.

3. Na espécie, os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para que se conclua pela ocorrência do desvio de finalidade, isto é, que a remoção foi realizada com o propósito de sancionar o servidor público, ou ainda pela falsa motivação do ato administrativo. 4. Nesse contexto, o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de remoção pelo desvio de finalidade, ou ainda da inexistência dos motivos invocados para a prática do ato administrativo, é medida que depende de dilação probatória, providência incompatível com o rito especial do mandado de segurança. Precedentes. 5. No mais, é assente na jurisprudência do STJ a orientação de que a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 57306 PE 2018/0092393-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

No caso concreto, a remoção do servidor tem a justificativa de impedir que o impetrante interfira na apuração do procedimento administrativo nº 8161/2024- CGP/SEAP, instaurado contra ele pelo Corregedor Geral Penitenciário, através da portaria 0635/2024-CGP/SEAP (Id

20533302 - Pág. 45).

Tal procedimento se deu para investigar conduta irregular do impetrante que, supostamente “subornava os internos que atendia, prometendo advogados melhores em troca de quantias em dinheiro, além de ser visto frequentemente conversando com PPL’s nas celas, na Unidade de Custódia e Reinserção de Redenção – UCR REDENÇÃO (antes CPR), conforme fatos narrados na Sindicância Administrativa Investigativa nº 6864/2022-CGP/SEAP, infringindo, em tese, aos arts. 177, II, III, VI, VIII, art. 178, III, V, X e XI, art. 179 c/c art. 190, I, (Peculato, Concussão e Corrupção), IV, XI, XIII e XVI c/c art. 203, todos da Lei nº 5.810/1994 – RJU” (Id 20533302 - Pág. 49).

O impetrante alega cerceado seu direito de defesa e de inamovibilidade e que o ato é desproporcional e irrazoável.

Quanto ao cerceamento de defesa, como já delineado alhures, a Administração pode, motivadamente, adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. As circunstâncias que levaram à remoção justificam o cuidado da Administração com o interesse de resguardar a investigação afastando o servidor do local de trabalho; não havendo se falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade, na espécie. Na mesma esteira, no que concerne à inamovibilidade, essa é garantia de que não goza o servidor público do Estado do Pará.

Nesses termos, entendo não evidenciada a ilegalidade do ato ora impugnado, porquanto realizado pela Administração, dentro dos parâmetros legais, em seu Poder Discricionário e devidamente motivado e com finalidade legítima.

Ante o exposto, denego a segurança requerida.

Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas nº 105 do STJ e 512 do STF.

Belém, 11 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/02/2025